Tribunal: TJES
Processo: 5000514-23.2025.8.08.0023
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000514-23.2025.8.08.0023
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARTE RE: MUNICIPIO DE ICONHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. FRALDAS DESCARTÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Remessa necessária em ação civil pública para fornecimento a idosa da quantidade de 180 (cento e oitenta) fraldas descartáveis por mês, em razão de doença de Parkinson e incontinência urinária grave, com confirmação de tutela de urgência, fixação de astreintes e rejeição do pedido de instituição de protocolo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) definir a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município para o fornecimento do insumo de saúde; (II) estabelecer se a prescrição individualizada do médico assistente prevalece sobre o limite de unidades diárias do programa Farmácia Popular do Brasil; (III) determinar se a recusa na imposição de protocolo administrativo ao Poder Executivo está correta; e (IV) avaliar a proporcionalidade e adequação das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade dos entes federados na prestação de serviços de saúde é solidária, recaindo sobre o Município o dever constitucional de prover os insumos, independentemente da repartição interna de competências do Sistema Único de Saúde.

4. A prescrição individualizada do médico assistente prevalece sobre as limitações quantitativas genéricas de programas governamentais para assegurar a assistência terapêutica integral garantida em lei.

5. A garantia constitucional da separação dos poderes desaconselha a prolação de provimento jurisdicional tendente a impor ao Poder Executivo municipal a instituição de protocolo administrativo de dispensação de fraldas geriátricas.

6. A abstenção de instituir protocolo administrativo por via judicial preserva a separação dos poderes e a esfera de discricionariedade do Poder Executivo.

7. A fixação de astreintes em R$ 300,00 diários, limitadas ao teto de R$ 3.000,00, revela-se proporcional e adequada à garantia da efetividade da tutela do direito fundamental à saúde, não configurando onerosidade excessiva aos cofres públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade dos entes federados na prestação de serviços de saúde é solidária, afastando-se alegações de ilegitimidade baseadas na repartição interna de competências.

2. A prescrição médica específica prevalece sobre restrições quantitativas de programas administrativos de saúde, visando a garantia da assistência terapêutica integral.

3. Respeita a separação dos poderes a decisão que não impõe ao Poder Executivo a criação de protocolo administrativo em matéria de saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Sentença confirmada em Reexame Necessário.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5000514-23.2025.8.08.0023.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE PIÚMA.

PARTE INTERESSADA ATIVA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: MUNICÍPIO DE ICONHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de remessa necessária para reexame da respeitável sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo Ministério Público estadual em ação civil pública proposta em face do Município de Iconha, condenando-o ao fornecimento, à idosa Zilma Maria Cremonine Cardoso, da quantidade de 180 (cento e oitenta) fraldas descartáveis por mês, enquanto perdurar a necessidade clínica.

A sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil e da Súmula 490 do do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Relativamente à legitimidade passiva, a responsabilidade dos entes federados na prestação de serviços de saúde é solidária, conforme as diretrizes do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, o município detém o dever constitucional de prover os insumos necessários à saúde da idosa, independentemente da repartição interna de competências do Sistema Único de Saúde, afastando-se qualquer alegação de ilegitimidade ou limitação de responsabilidade.

No mérito, a prova documental apresenta-se farta e contundente. A idosa sofre de doença de Parkinson e incontinência urinária grave. O laudo médico (id 19593419, pág. 11), firmado por médica da própria rede municipal de saúde, atesta a imperiosa necessidade de seis trocas diárias. Embora a nota técnica n. 375314 (id 19593424) aponte o limite de quatro unidades diárias no âmbito do programa Farmácia Popular do Brasil, a prescrição individualizada do médico assistente deve prevalecer, a fim de assegurar a assistência terapêutica integral prevista na Lei n. 8.080/1990.

Quanto ao pleito de instituição de protocolo administrativo, a sentença preservou corretamente a separação dos poderes e a esfera de discricionariedade do poder executivo, alinhando-se perfeitamente à tese fixada no Tema 698 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, as astreintes estipuladas em R$ 300,00 diários, limitadas ao teto de R$ 3.000,00, revelam-se proporcionais e adequadas à garantia da efetividade da tutela do direito fundamental à saúde, não configurando onerosidade excessiva aos cofres públicos.

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO COM O RELATOR